Tribunal: TJSP
Processo: 0192312-86.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SALDO RESIDUAL DE PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO ATÉ A INSCRIÇÃO DAQUELE - DESCABIMENTO - EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94 – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA CONTA, APLICANDO-SE O ÍNDICE CORRETO - IPCA-E/TR - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - CABIMENTO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SALDO RESIDUAL DE PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO ATÉ A INSCRIÇÃO DAQUELE - DESCABIMENTO - EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94 – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA CONTA, APLICANDO-SE O ÍNDICE CORRETO - IPCA-E/TR - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - CABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0192312-86.2012.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado SERGIO
INACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores (Presidente) e LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0192312-86.2012.8.26.0000 -Voto no 28.100
2
Agravo de Instrumento no 0192312-86.2012.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO 6a VARA AC. TRABALHO
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Agravado: SERGIO INACIO
Voto no 28.100 J.V.
AGRAVO DE INSTRUMENTO SALDO RESIDUAL DE
PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES
OFICIAIS DE CORREÇÃO ATÉ A INSCRIÇÃO DAQUELE
- DESCABIMENTO - EXEGESE DO ART. 18 DA LEI
8.870/94
NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA
CONTA, APLICANDO-SE O ÍNDICE CORRETO - IPCA-
E/TR - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E
A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - CABIMENTO

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado da decisão de fl. 259 (apenso) que acolheu o cálculo de
diferenças de precatório apresentado pela contadoria à fl. 249 (apenso), o
qual apurou saldo em favor do credor de R$ 15.259,63.
Aduz a autarquia ser descabida a incidência de juros de mora
no período decorrido entre a data da conta homologada e a inscrição do
precatório e, quanto à correção monetária, defende a aplicação do IPCA-E
até 12/2009 e, após, o índice aplicado à caderneta de poupança, conforme
disposto na Emenda Constitucional no 62/2009. Subsidiariamente, caso
mantido cálculo de diferenças de precatório, requer a expedição de novo
precatório para cobrança do valor devido e não requisitório de pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0192312-86.2012.8.26.0000 -Voto no 28.100
3
valor, como determina a sentença recorrida. Prequestiona a matéria com
fins recursais.
O acórdão proferido por esta Câmara não conheceu do agravo,
dada deserção.
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração, sendo
o recurso conhecido, porém, rejeitado.
Na sequência, o Instituto interpôs recursos extraordinário e
especial, conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público que, considerando os julgamentos proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. no 1.101.727/PR, de 23.08.2010, e
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 594.116/SP, em
cumprimento ao disposto nos arts. 1.040, II, do novo Código de Processo
Civil, devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, sendo mantida a
decisão.
O recurso especial e extraordinário tiveram trânsito, sendo
provido o extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o
processamento do feito, considerando a ilegitimidade da cobrança do porte
de remessa e retorno do INSS.
O recurso foi recebido e processado, dispensando-se
informações do juízo de origem. O agravado não ofereceu contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0192312-86.2012.8.26.0000 -Voto no 28.100
4
É o relatório.
O pleito centra-se no índice de correção monetária e juros de
mora empregados no pagamento do precatório, requisitado em 26/3/2009 e
depositado em 29/7/2010 (fls. 220, 232, apenso).
A parte exequente formulou pedido de diferenças no valor de
R$ 15.728,02 (fls. 238/239). Os autos foram remetidos à contadoria
judicial que apurou o saldo credor no valor de R$ 15.259,63 (fl. 249), que
foi homologado.
Pois bem, respeitado o entendimento contrário do I.
Magistrado de origem, o recurso merece acolhimento parcial.
No caso concreto, o cálculo de saldo residual homologado
aplicou do IGP-DI e INPC desde a conta de liquidação até a inscrição do
precatório e fez incidir juros em continuação até o depósito do precatório.
Por regra, a conta de liquidação deve ser atualizada pelos
critérios definidos no título executivo judicial, com utilização dos índices
de correção monetária vigentes no período, tudo em respeito à coisa
julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0192312-86.2012.8.26.0000 -Voto no 28.100
5
Tal forma de atualização, porém, nos termos do artigo 18 da
Lei n. 8.870/94, tem por limite a data da conta, de modo que a partir daí, o
débito que até então era comum, passa a ser regido pelas leis de diretrizes
orçamentárias, porquanto nesta fase forma-se o precatório judicial, cujo
pagamento fica subordinado ao ordenamento específico. Vale lembrar que
por regra processual, a norma especial se sobrepõe à geral.
No caso sob exame, o índice oficial de correção monetária
fixado no título incide até a data adotada e a partir daí, cabem os comandos
orçamentários.
As disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na EC 62/09
acerca de atualização monetária pela TR foram declaradas
inconstitucionais pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI
no 4.357.
E, por decisão proferida nos autos daquela ação, mais
precisamente em 25.3.2015, a Corte Suprema modulou os efeitos do
reconhecimento da inconstitucionalidade da EC 62/09 e da Lei 11.960/09,
com os seguintes termos:
“conferir
eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando
como marco inicial a data de conclusão do julgamento da
presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0192312-86.2012.8.26.0000 -Voto no 28.100
6
os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber:
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos
da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data
após a qual
(i) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e
(ii) os precatórios tributários deverão observar os
mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus
créditos tributários; e
2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos,
no âmbito da administração pública federal, com base nos arts.
27 das Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E
como índice de correção monetária;” (negritamos)
Como se vê, a Suprema Corte considerou válidos os
precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015, e apenas a partir de então
voltaria a incidir o IPCA-E, resguardados os precatórios expedidos, no
âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no
12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de
correção monetária. Essa foi, aliás, a interpretação que esta Colenda
Câmara assentou sobre o assunto.
Portanto, tal como fixado pelo C. STF na modulação dos
efeitos da ADI 4.357, deve ser adotado o IPCA-E até o advento da EC
62/2009 e, após, a correção monetária deve observar o índice aplicado à
caderneta de poupança até dezembro de 2013 e, a partir desta data, volta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0192312-86.2012.8.26.0000 -Voto no 28.100
7
ser utilizado o IPCA-E, como acima exposto.
No tocante aos juros moratórios em continuação, por decisão
proferida nos autos do RE no 579.431/RS, em 19/4/2017, a Corte Suprema
decidiu que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a
data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Assim, os juros de mora incidem até a inscrição do precatório
(ou RPV), no percentual legal (a Lei 11.960/09 não foi considerada
inconstitucional no que tange aos juros de mora).
Por derradeiro, com relação à requisição de pequeno valor
(RPV), razão não assiste à agravante.
De fato, ainda que o valor principal tenha sido pago mediante
precatório, fato é que a execução não comportou integral satisfação por
conduta única e exclusiva da autarquia, ensejando a consequente apuração
de diferenças.
Por tal razão, não pode o credor ser penalizado por esse
comportamento acima descrito, tendo que novamente enfrentar todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0192312-86.2012.8.26.0000 -Voto no 28.100
8
trâmite burocrático para perseguir valores a que já tinha direito por quantia
certa e exigível.
Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado da C. 17a
Câmara de Direito Público deste Tribunal:
Acidente do Trabalho Execução Precatório - Pagamento
insuficiente Diferença apurada - inferior a sessenta salários
mínimos - Requisição na forma prevista no art. 128, da Lei no
8.213/91 Possibilidade Fracionamento do valor da execução
Não caracterização. (...) As regras da agilidade e efetividade
da prestação jurisdicional não permitem outra interpretação
ao art. 100, da Constituição Federal, pois, como retro
afirmado, o segurado não pretende o fracionamento da
execução. Portanto, a diferença oriunda de precatório, desde
que não ultrapasse o teto de sessenta salários mínimos, pode
ser requisitada na forma prevista no art. 128, da Lei no
8.213/91, o que não caracteriza fracionamento da execução.
(Agravo de Instrumento n.o 0544555-02.2010.8.26.0000 São
Bernardo do Campo. Rel. ADEL FERRAZ)
Afigura-se, portanto, perfeitamente lícita ao credor a cobrança
do resíduo de seu crédito, bem como a opção pelo seu pronto pagamento,
de acordo com o aludido procedimento de RPV.
Diante do exposto, mostra-se necessário o refazimento do
cálculo, com o emprego dos parâmetros ora estabelecidos, ou seja,
incidência do IPCA-E desde a data da conta de liquidação até o advento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0192312-86.2012.8.26.0000 -Voto no 28.100
9
EC 62/2009 (12/2009) e, a partir daí, a correção monetária deve observar o
índice aplicado à caderneta de poupança, até dezembro de 2013, quando,
então, volta a incidir o IPCA-E, como fixado pelo C. STF na modulação
dos efeitos da ADI 4.357, mantidos, no mais, juros em continuação entre a
conta de liquidação e a inscrição do requisitório.
Do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator